Tribunal: CARF
Processo: 11020.003874/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXCESSO DE EXAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL.
Não cabe ao CARF apreciar a ocorrência de crime de excesso de exação, tipificado no Código Penal Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é devida.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi motivado, foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, pessoa competente para tal desiderato, e o sujeito passivo teve ciência clara do que for acusado, tendo exercido o seu direito à defesa e ao contraditório de forma plena, não se verificando qualquer nulidade no ato.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. No presente caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005. A decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível. Não há homologação tácita das informações prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
SALDO ACUMULADO DE PREJUÍZO FISCAL. DIVERGÊNCIA EM INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO INTERESSADO.
A contribuinte afirma que teria feito o encerramento do balanço em 31/05/2001, mas não apresenta a Demonstração do Resultado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 e também do outro período (01/06/2001 a 31/12/2001), que seria necessário para comprovar o encerramento de um período e o início do subsequente e os respectivos resultados dos períodos. A Demonstração do Resultado do Exercício apresentado é do período 01/01/2001 a 31/12/2001, no qual se apurou prejuízo de R$ 76.690,57, valor que foi considerado pela Fiscalização. Portanto a contribuinte não logrou comprovar que o prejuízo alegado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 no valor de R$ $ 53.778,35 não estava incluído no prejuízo apurado de R$ 76.690,57, apurado no final do exercício.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003874/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.618 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXCESSO DE EXAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL.
Não cabe ao CARF apreciar a ocorrência de crime de excesso de exação,
tipificado no Código Penal Brasileiro, ademais, a contribuição cobrada é
devida.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi motivado, foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal, pessoa competente para tal desiderato, e o sujeito passivo teve ciência
clara do que for acusado, tendo exercido o seu direito à defesa e ao
contraditório de forma plena, não se verificando qualquer nulidade no ato.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. VERIFICAÇÃO DE REGISTROS E
FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. POSSIBILIDADE.
A decadência referida pelo sujeito passivo do art. 150 do CTN refere-se ao
direito de lançar o tributo uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador.
O prazo quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma
obrigação tributária. No presente caso, o lançamento ocorreu devido a
constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na compensação foi superior ao
apurado no ano-calendário 2005. A decadência não atinge o direito do FISCO
analisar os fatos pretéritos que contribuíram para a formação do fato imponível.
Não há “homologação tácita” das informações prestadas na DIPJ. Quando a
Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos anteriores não está
realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas
com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
SALDO ACUMULADO DE PREJUÍZO FISCAL. DIVERGÊNCIA EM
INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
PELO
PRÓPRIO
INTERESSADO.
A contribuinte afirma que teria feito o encerramento do balanço em
31/05/2001, mas não apresenta a Demonstração do Resultado do período
01/01/2001 a 31/05/2001 e também do outro período (01/06/2001 a
31/12/2001), que seria necessário para comprovar o encerramento de um
período e o início do subsequente e os respectivos resultados dos períodos. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003874/2010-87
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

Demonstração do Resultado do Exercício apresentado é do período 01/01/2001
a 31/12/2001, no qual se apurou prejuízo de R$ 76.690,57, valor que foi
considerado pela Fiscalização. Portanto a contribuinte não logrou comprovar
que o prejuízo alegado do período 01/01/2001 a 31/05/2001 no valor de R$ $
53.778,35 não estava incluído no prejuízo apurado de R$ 76.690,57, apurado
no final do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 12-99.717, de 12 de julho de
2018, da 5a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra Auto de Infração lavrado pela DRF/CXL.
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração (e-fls. 2-44) por suposta
compensação indevida de prejuízo fiscal, face à insuficiência de saldo, apurado com base no
cotejo de informações declaradas em DIPJ e o saldo de prejuízo fiscal acumulado que constam
nos sistemas da Receita Federal, informações estas fornecidas pela própria contribuinte.
Segundo a acusação fiscal, constam nos livros fiscais apresentados pela
contribuinte que o saldo de prejuízo fiscal inicial no ano calendário 2001 era de R$ 53.778,35,
mas que o valor que constava no sistema de acompanhamento do prejuízo fiscal e da base de
cálculo da contribuição social da Receita Federal era de R$ 667,64.
Pelo fato da contribuinte não ter apresentado os livros exigidos para comprovação
do saldo de prejuízo fiscal por ela alegado, a Fiscalização desconsiderou o valor por ela
apresentado, e considerou o valor que constava nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

A contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando que a divergência das
informações repassadas à Receita Federal foi devido a mudança no responsável técnico por sua
contabilidade. Alega que teria feito constar como prejuízo acumulado inicial relativo ao ano
calendário de 2001 o valor de R$ 53.778,35, que correspondia ao período de 01/01/2001 a
31/05/2001, ao invés de ter informado o saldo de prejuízo inicial de R$ 667,74.
Ratifica que o saldo de prejuízo inicial de 01/01/2001 era realmente R$ 667,74, e
que os livros fiscais apresentados (Livro Diário n° 2) não deixaria dúvida acerca da existência do
prejuízo acumulado até 31/05/2011 no montante de R$ 53.778,35.
Acrescenta a contribuinte que na data de 01/06/2001 iniciou a apuração de um
novo período (01/06/2001 a 31/12/2001), tendo apurado prejuízo de R$ 76.690,57 como o
demonstrariam o balanço patrimonial do ano de 2001 que integra o Livro Diário n° 3. Conclui
dizendo que no final do exercício, em 31/12/2001, apurou saldo de prejuízo acumulado de R$
130.468,92 (que seria o somatório do saldo inicial de R$ 667,74, mais o saldo de prejuízo de R$
53.778,35 do período 01/01/2001 a 31/05/2001, e mais R$ 76.690,57 do período 01/06/2001 a
31/12/2001), conforme demonstrariam o balanço e balancetes acostados ao Livro Diário n° 02.
Aduz ao final que não houve qualquer utilização de prejuízo acumulado
indevidamente, e que a divergência nas informações poderia ser sanada com uma retificação nas
informações prestadas à Receita Federal, o que não teria sido possível pelo fato de haver
procedimento fiscal em curso e também pelo fato de ter havido homologação tácita.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação pelo fato de
constatar as seguintes inconsistências, que inviabilizaram o reconhecimento dos prejuízos
acumulados ao final do exercício de 2001 alegado na defesa da autuação.
- na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), que trata do controle
de valores que constituiriam o ajuste do lucro líquido de exercícios futuros, relativos ao período
de abril de 2000 a dezembro de 2005, constante da fl. 103, há o registro, efetuado em
31/12/2001, do crédito de prejuízos acumulados até o exercício de 2000 no montante de R$
53.778,35;
- no balanço patrimonial, relativo ao ano-calendário de 2000, fls. 105 a 107,
consta o registro do prejuízo acumulado em 31/12/2000, no montante R$ 667,74, na conta lucros
acumulados;
- no balanço patrimonial, encerrado em 31/05/2001, consta o registro de prejuízo
ao final do período no montante de R$ 53.110,61;
- no balancete de verificação, referente ao período de 01/12/2001 a 31/12/2001, fl.
113, foi registrado saldo de prejuízos acumulados de R$ 53.778,35, correspondente ao somatório
de prejuízo acumulado em 31/12/2000, com o prejuízo apurado em 31/05/2001;
- no balanço patrimonial realizado em 31/12/2001, fls. 115 e 116, foram
registrados nas contas de prejuízos acumulados e prejuízos do exercício de 2001 os montantes
respectivos de R$ 53.778,35 e R$ 76.690,57, este último apurado na demonstração do resultado
do exercício do período de 01/01/2001 a 31/12/2001, constante da fl. 117;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

-nos livros contábeis a apuração do prejuízo do exercício de 2001 monta R$
76.690,57, resultante das atividades operacionais da empresa ao longo de todo o ano calendário
de 2001;
- o valor de R$ 53.778,35, que a contribuinte pretende se utilizar para fins de
compensação, ora é retratado na escrituração como relativo ao prejuízo acumulado ao fim do ano
calendário de 2000, ora é retratado como prejuízo apurado em 31/05/2001;
- não há nos autos elementos que demonstrem, com segurança, que na apuração
do prejuízo correspondente a todo o ano calendário de 2001 não foram computados os prejuízos
apurados em 31/05/2001.
Concluiu a DRJ que a escrituração da contribuinte, em face de suas
inconsistências, não seria hábil a comprovar os fatos nela registrados, não se operando, por isso,
a presunção de sua veracidade, recaindo o ônus da comprovação do direito a compensação dos
prejuízos acumulados à contribuinte, e que esta não foi capaz de comprovar o saldo de prejuízo
acumulado ao final do ano calendário de 2001.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/07/2018 (e-fl. 139).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/08/2018 (e-fls. 142-177) onde repete os argumentos apresentado na
impugnação, ratificando que se tratou de equívoco na informação prestada à Receita Federal
quanto ao valor do prejuízo acumulado no início do ano-calendário de 2001, que reconhece era
R$ 667,74 e não de R$ 53.778,35. O montante de R$ 53.778,35 seria o prejuízo acumulado até a
data de 31/05/2001.
Ratificou que no período de 01/06/2001 a 31/12/2001 apurou prejuízo fiscal de R$
76.690,57, conforme demonstrariam o balanço patrimonial do ano-calendário 2001, que
resultaria em prejuízo acumulado total de R$ 130.468,92 (que seria devido ao saldo inicial em
01/01/2001 de R$ 667,74 mais R$ 53.778,35 de prejuízo do período 01/01/2001 a 31/05/2001 e
prejuízo de R$ 76.690,57 do período 01/06/2001 a 31/12/2001).
A Recorrente alegou nulidade do auto de infração por, segundo a mesma,
inocorrência de qualquer ilicitude irrogada no Auto de Infração. Segundo a Recorrente o
dispositivo legal que fundamenta o Auto de Infração não possibilita o entendimento esposado,
não havendo possibilidade para o apenamento pretendido.
Alega a nulidade do lançamento por inexistência de compensação a maior de
prejuízo fiscal do ano-calendário 2001, e que teria utilizado o prejuízo fiscal com base na
legislação federal no valor de R$ 53.778,35, que teria sido transcrito na folha 14 da parte “B” do
LALUR. Aduz que a Fiscalização sequer verificou os livros que demonstrariam de forma clara a
existência deste prejuízo acumulado,
Assevera que não infringiu qualquer norma vigente, uma vez no ano-calendário de
2001 realizou a escrituração em dois períodos, conforme já afirmado anteriormente, pelo fato de
ter ocorrido a troca de responsabilidade técnica e que todos os lançamentos foram registrados no
livro próprio, ou seja, o primeiro período compreendido entre 01/01/2001 a 31/05/2001 (Livro
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

Diário N° 02 e o segundo período entre 01/06/2001 a 31/12/2001 (Livro Diário N° 02 - Volume
02) Balanço Anexo ao Livro.
Afirma que o Fisco Federal se enganou em relação ao cálculo dos prejuízos
acumulados, deixando de computar o período de 01/01/2001 a 31/05/2005, conforme já afirmado
anteriormente, referente ao ano-base de 2001, resultando em prejuízo a menor.
Alega a decadência do direito do FISCO revisar a base de cálculo utilizada na
compensação, por entender que a análise de sua certeza e liquidez ocorreu em momento posterior
aos cinco anos dos fatos que deram origem ao prejuízo fiscal (ano-base 2001) e utilizados na
compensação em 2005. Conclui que a "homologação" da autoridade administrativa, seja ela
formal ou tácita (pelo decurso do prazo decadencial), atinge não apenas o pagamento antecipado
pelo sujeito passivo, mas sim toda a apuração prévia realizada e informada em declaração do
contribuinte.
A Recorrente alega excesso de exação por estar obrigada a defender-se de
infração que não cometeu.
Irresigna-se também contra a multa de 75% por considerá-la de cunho
confiscatório e portanto inconstitucional.
Requer ao final a reforma do r. acórdão, considerando-o nulo ou insubsistente,
tornado sem efeito o imposto exigido bem como a multa. Caso não seja essa a decisão, requer a
realização de diligências ou que seja determinada de ofício a realização de diligência que por
ventura forem julgadas necessárias.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração por não ter se utilizado de
compensação a maior de prejuízo fiscal.
Ocorre que a Autoridade Fiscal, no uso de sua competência legal e dever de ofício
na verificação de direito creditório compensado, constatou divergência na informação prestada
pela própria contribuinte ao FISCO. A Recorrente informou que o prejuízo fiscal inicial no ano
calendário 2001 era de R$ 53.778,35, mas o valor que constava no sistema de acompanhamento
do prejuízo fiscal e da base de cálculo da contribuição social da Receita Federal (os quais foram
fornecidos pela própria interessada) era de R$ 667,64.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

A Autoridade Fiscal considerou que as informações divergentes não foram
justificadas pela Recorrente, e de fato, os documentos fiscais juntados aos autos corroboram a
afirmação da Fiscalização, como se verá adiante. Além disso, o “Parecer” juntado aos autos à e-
fl. 106 demonstram que houve uma confusão na elaboração das demonstrações contábeis, que
teria ocorrido devido a alteração no responsável pela escrituração contábil.
Por entender que a justificativa apresentada pela Recorrente não foi suficiente, foi
lavrado o Auto de Infração, como se verifica do excerto abaixo do Auto de Infração:
[...]
Conforme consta nos livros disponibilizados, a empresa apresentou, no ano de 2001, um
saldo inicial de prejuízo fiscal de R$ 53.778,35. No entanto, o valor constante, na
mesma data, no sistema de acompanhamento do prejuío fiscal e da base de cálculo da
contribuição social da Receita Federal do Brasil, é de R$ 667,74.
Em virtude da empresa não possuir os livros exigidos para comprovação do saldo
apurado pela mesma, a esta fiscalização não resta outra alternativa que não seja a de
desconsiderar o valor apresentado pela empresa e conceder a compensação de prejuízo
até o valor constante nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal considerou que o prejuízo fiscal no início do
ano-calendário 2001 foi menor do que o utilizado pela Recorrente, o que repercutiu no montante
compensável no ano-calendário de 2005. E decorreu daí a lavratura do Auto de Infração,
Confira-se o excerto abaixo:
[...]
Assim, para a correta apuração dos valores passíveis de compensação foram
considerados os valores constantes dos sistemas da SRF e, como consequência, foi
apurado, no ano de 2005, um saldo no montante de R$ 28.459,36, sendo este o valor
passível de compensação.
Considerando que no ano de 2005, a Distribuidora Motors Parts Ltda efetuou
compensação de prejuízo fiscal em valores superiores aos apurados, tanto por esta
fiscalização como pelos sistemas internos de acompanhamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informa-se que os valores indevidamente compensados estão sendo
objeto de lançamento fiscal através da emissão do presente auto de infração.
Verifica-se portanto que o Auto de Infração teve uma motivação, foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal, pessoa competente para tal desiderato, e o sujeito passivo teve
ciência clara do que for acusado, tendo exercido o seu direito à defesa e ao contraditório de
forma plena, como se constata nos autos.
Dessa forma rejeito a arguição de nulidade do Auto de Infração.
A Recorrente alega que teria decaído o direito do Fisco de revisar a utilização de
créditos para a compensação, uma vez que os fatos que deram origem ao prejuízo fiscal
utilizados na compensação em 2005 referem-se ao ano calendário de 2001, atos que estariam
atingidos pela preclusão.
Não assiste razão á Recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

A decadência referida pela Recorrente no art. 150 do CTN refere-se ao direito do
FISCO de lançar o tributo, uma vez verificada a ocorrência de seu fato gerador. O prazo
quinquenal tem o seu termo a quo a partir da constituição de uma obrigação tributária. No
presente caso, o lançamento ocorreu devido a constatação de que o prejuízo fiscal utilizado na
compensação foi superior ao apurado no ano-calendário 2005.
A decadência não atinge o direito do FISCO analisar os fatos pretéritos que
contribuíram para a formação do fato imponível. Não há “homologação tácita” das informações
prestadas na DIPJ. Quando a Fiscalização analisa a composição do prejuízo fiscal de anos
anteriores não está realizando um lançamento, está apenas verificando as informações pretéritas
com repercussão futura, e portanto não se opera o prazo decadencial.
Aliás; é dever do interessado manter e exibir os documentos nos quais se baseiam
os lançamento contábeis e fiscais, ainda que tenha como origem um fato anterior ocorrido em
período de apuração fiscal já decaído, uma vez que o contribuinte tem o dever de conservar os
documentos de sua escrituração relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, enquanto não ocorrido a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos tributários relativos a esses exercícios, consoante determina o artigo 37 da Lei no
9.430, de 1996 (base legal do artigo 264, § 3o, do RIR de 1999, vigente à época):
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.”
Assim, não ocorreu a decadência do FISCO questionar em 05/10/2010 (data do
Termo de Ciência de Intimação Fiscal) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL informada na
DIPJ 2006, entregue no ano-calendário 2006, mesmo que se referiam a prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL relativos a anos anteriores.
Esse foi o entendimento do Conselho de Contribuintes no acórdão 108-09.625,
abaixo reproduzido:
DECADÊNCIA ALTERAÇÃO NOS PREJUÍZOS FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA.
A autoridade administrativa procederá às alterações que julgar cabíveis em prejuízos
fiscais apurados pela pessoa jurídica relativamente a período já alcançado pela
decadência. Nesse caso, é vedada apenas a constituição de crédito tributário concernente
a tal período. 1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 10809.625 em
29.05.2008. Publicado no DOU em: 07.11.2008.
Portanto rejeito a arguição de decadência formulada pela Recorrente.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%, referida
multa está prevista no art. 44, inc. I da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao CARF pronunciar-se sobre
constitucionalidade de lei, conforme entendimento pacífico deste Colegiado nos termos da
Súmula CARF n° 2.
Quanto à arguição de excesso de exação não cabe a este Conselho Administrativo
a apreciação da ocorrência do crime tipificado no art. 316, §1o, do Código Penal Brasileiro, até
porque os fundamentos são supostamente válidos, conforme consignados no Auto de Infração.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

Quanto ao mérito, a controvérsia está adstrita à apuração do valor do saldo de
prejuízos fiscais acumulados da autuada no final do ano-calendário de 2001, que repercutiriam
no prejuízo compensável em 2005.
A Autoridade Fiscal considerou como compensável no ano-calendário 2005 o
montante de R$ 28.459,36, conforme excerto do Auto de Infração:
[...]
Em virtude da empresa não possuir os livros exigidos para comprovação do saldo
apurado pela mesma, a esta fiscalização não resta outra alternativa que não seja a de
desconsiderar o valor apresentado pela empresa e conceder a compensação de prejuízo
até o valor constante nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, para a correta apuração dos valores passíveis de compensação foram
considerados os valores constantes dos sistemas da SRF e, como consequência, foi
apurado, no ano de 2005, um saldo no montante de R$ 28.459,36, sendo este o valor
passível de compensação.
O prejuízo fiscal considerado no final do ano-calendário de 2001 foi de R$
76.690,57, conforme consta no SAPLI (sistema de acompanhamento de prejuízo fiscal da
Receita Federal):

O valor de R$ 76.690,57 é o que consta na Demonstração do Resultado do
Exercício do Período 01/01/2001 a 31/12/2001 apresentado pela Recorrente à e-fl 122 (Livro
Diário 02 – Volume 2):
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

Constata-se que a Recorrente não apresenta nenhuma explicação para as
divergências na escrituração levantadas pela 5a Turma da DRJ/RJO, que reproduzo abaixo:
- na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), que trata do controle
de valores que constituiriam o ajuste do lucro líquido de exercícios futuros, relativos ao período
de abril de 2000 a dezembro de 2005, constante da fl. 103, há o registro, efetuado em
31/12/2001, do crédito de prejuízos acumulados até o exercício de 2000 no montante de R$
53.778,35;
- no balanço patrimonial, relativo ao ano-calendário de 2000, fls. 105 a 107,
consta o registro do prejuízo acumulado em 31/12/2000, no montante R$ 667,74, na conta lucros
acumulados;
- no balanço patrimonial, encerrado em 31/05/2001, consta o registro de prejuízo
ao final do período no montante de R$ 53.110,61;
- no balancete de verificação, referente ao período de 01/12/2001 a 31/12/2001, fl.
113, foi registrado saldo de prejuízos acumulados de R$ 53.778,35, correspondente ao somatório
de prejuízo acumulado em 31/12/2000, com o prejuízo apurado em 31/05/2001;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

- no balanço patrimonial realizado em 31/12/2001, fls. 115 e 116, foram
registrados nas contas de prejuízos acumulados e prejuízos do exercício de 2001 os montantes
respectivos de R$ 53.778,35 e R$ 76.690,57, este último apurado na demonstração do resultado
do exercício do período de 01/01/2001 a 31/12/2001, constante da fl. 117;
-nos livros contábeis a apuração do prejuízo do exercício de 2001 monta R$
76.690,57, resultante das atividades operacionais da empresa ao longo de todo o ano calendário
de 2001;
- o valor de R$ 53.778,35, que a contribuinte pretende se utilizar para fins de
compensação, ora é retratado na escrituração como relativo ao prejuízo acumulado ao fim do ano
calendário de 2000, ora é retratado como prejuízo apurado em 31/05/2001;
- não há nos autos elementos que demonstrem, com segurança, que na apuração
do prejuízo correspondente a todo o ano calendário de 2001 não foram computados os prejuízos
apurados em 31/05/2001.
A Recorrente limita-se a afirmar que o prejuízo acumulado em 31/01/2001 seria
de R$ 130.468,92, decorrente do saldo de prejuízo fiscal de R$ 667,74, apurado em 31/12/2000,
mais R$ 53.778,35 (que seria o prejuízo apurado no período 01/01/2001 a 31/05/2001) e mais R$
76.690,57 (que seria o prejuízo fiscal apurado no período 01/06/2001 a 31/12/2001).
No entanto, embora a Recorrente afirme que teria feito o encerramento do balanço
em 31/05/2001, não apresenta a Demonstração do Resultado do período 01/01/2001 a
31/05/2001 e também do outro período (01/06/2001 a 31/12/2001), que seria necessário para
comprovar o encerramento de um período e o início do subsequente e os respectivos resultados
dos períodos. Pelo contrário, o que se verifica é que a Demonstração do Resultado do Exercício
apresentado é do período 01/01/2001 a 31/12/2001, no qual se apurou prejuízo de R$ 76.690,57
(valor que foi considerado pela Fiscalização).
Assim, a Recorrente não logrou comprovar que o prejuízo alegado do período
01/01/2001 a 31/05/2001 no valor de R$ $ 53.778,35 não estava incluído no prejuízo apurado de
R$ 76.690,57, apurado no final do exercício.
A Recorrente requer a realização de diligências para comprovação do que alegara.
Contudo, as provas deveriam ter sido apresentadas na manifestação de inconformidade,
conforme determinam os arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/72.
Além disso, conforme consignado no acórdão guerreado, a DRJ elencou as
inconsistências encontradas na escrituração, e a Recorrente não juntou documentos para
justificar aquelas inconsistências.
Entendo que não cabe neste momento processual proceder-se a realização de
diligências, primeiro, porque a Recorrente teve a oportunidade de juntar as provas no recurso e
não o fez, e segundo porque as provas acostadas aos autos são suficientes para convicção deste
julgador.
Por todo o acima exposto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003874/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital